Tribunal: STF
Processo: Rcl 58257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 7.3.2023, contra a seguinte decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n. 44.545, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:



    “Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por José Carlos Sesario Batista, com fundamento no art. 988, IV, do CPC/2015, contra decisão do Desembargador da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 



    Alega que o juízo reclamado, no julgamento do Mandado de Segurança n. 0021983-07.2022.8.17.9000, impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, para o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incluído na lista da Rename/SUS, determinou a emenda da inicial, com a inclusão da União no polo passivo da lide, sob pena de extinção do feito, sem exame da medida liminar ali postulada. 



    Alega o reclamante que o julgado descumpriu o comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 14, notadamente quanto à questão de ordem proferida no dia 08/06/2022, que determinou aos juízos estaduais que se abstivessem de declinar da sua competência em ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas, mas devidamente registrados na ANVISA, até o julgamento final do referido incidente.



    (…) No mais, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015.



    (…) Posteriormente, em 08/06/2022, restou deliberado, em questão de ordem apresentada pelo relator do IAC 14, que, ‘até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual’. 



    Por outro lado, quanto à necessidade de obediência à tese vinculante firmada no Tema 793 do STF, a Primeira Seção do STJ ao deixar de exercer juízo de retratação, diante do decidido pelo STF, nos Embargos de Declaração no RE n. 855.176/SE (Tema 793), esclareceu que ‘a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte’.



    (…) No caso dos autos, por meio da decisão proferida em 21 de novembro de 2022, o Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 0021983-07.2022.8.17.9000, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco determinou a intimação do impetrante para requerer a citação da União na lide, sob pena de extinção do processo (fl. 13-18). 



    Dessa forma, o ato impugnado, vilipendiou e desrespeitou diretamente o mencionado provimento do STJ. 



    (…) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. 



    Pelo exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reclamado se abstenha de declinar da sua competência para o exame da lide, bem como que examine o pedido liminar formulado pelo reclamante nos autos do Mandado de Segurança n. 0021983-07.2022.8.17.9000, nos termos do que decidido no IAC 14/STJ” (e-doc. 4). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. O reclamante alega que, “em atenção à Tese firmada no Excelso Pretório por ocasião do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, S. Exa., o Desembargador-relator do E. TJPE, à luz do art. 115, parágrafo único, do CPC, determinou ‘a intimação do impetrante para requerer a citação da União, sob pena de extinção do processo’ e, ‘Caso requerida, devem os autos ser remetidos, de pronto, à Justiça Federal (Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal” (fl. 2).



    Anota que “a impetrante aviou Reclamação perante o C. Superior Tribunal de Justiça – RCL 44.545 PE – e S. Exa., a Ministra Presidente, entendeu por conceder a liminar ao argumento de que a r. decisão do Exmo. Sr. Desembargador Relator – em absoluta sintonia com o entendimento do Excelso Pretório na RG 793 – desrespeitaria o Incidente de Assunção de Competência n. 14” (fl. 2).



    Sustenta “a necessidade da União constar no polo passivo de demandas que envolvem fármacos registrados na ANVISA mas não incorporados ao SUS, pois é o Ministério da Saúde que detém a competência de incorporá-los, tal como restou fixado no Tema 793 da Repercussão Geral” (sic, fl. 4).



    Requer “a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida na RCL 44.545 PE, conforme previsto no art. 989, inc. II, do CPC, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 10).



     



    Pede “a procedência da presente Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), com a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir a liminar na reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça por José Carlos Sesário Batista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Na espécie vertente, está pendente de julgamento o agravo regimental interposto contra o deferimento de liminar na reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora